Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. OBRIGAÇÃO ORIGINAL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CESSÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. VEDAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 299 DO CÓDIGO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO COM TERCEIRO. INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante disciplina do art. 299 e seguintes do Código Civil, é lícito ao terceiro interessado assumir obrigação do devedor, sub-rogando-se no respectivo crédito. A assunção de dívida exige o consentimento expresso do credor, insuficiente a mera notificação.

2. Em consulta à Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel discutido nos autos firmada entre o requerente/recorrente (outorgante vendedor), representado por sua procuradora, e o terceiro (outorgada compradora), verifica-se inexistir qualquer anuência por parte da ré TERRACAP com a referida transferência de posse, o que torna tal negócio jurídico ineficaz em relação à empresa pública credora.

3. Dessa forma, não há que se falar em suspensão da cobrança da dívida referente ao financiamento originário advindo de licitação pública junto à TERRACAP, e nem em condenação das rés a registrarem em cartório a escritura pública de alienação do imóvel em litígio, de forma a retirar o débito do nome requerente, tendo em vista que a transferência do contrato de financiamento a terceiros dependeria da anuência da requerida/apelada TERRACAP, após procedimento de habilitação do interessado na aquisição do imóvel e mediante de nova escritura de compra e venda, o que não restou demonstrado nos autos.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.